Tribunal: TJMT
Processo: 1030491-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030491-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE - CPF: 361.343.091-68 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Contrato Bancário. Empréstimo Consignado. Alegação De Fraude. Perícia Grafotécnica Insuficiente. Cerceamento De Defesa. Sentença Anulada.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Aposentada ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais
em face de
Banco, alegando fraude na contratação de portabilidade de empréstimo consignado.

2.
A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica

com base exclusiva em laudo pericial grafotécnico
, e acolheu os pedidos iniciais
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em:
d
eterminar se o julgamento fundado exclusivamente em laudo pericial grafotécnico, sem análise das impugnações apresentadas e com deficiências técnicas, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. A perícia grafotécnica considerou grafismos de documento preenchido por preposta da instituição financeira, sem se restringir às assinaturas da autora, o que compromete a validade da análise.

5. A ausência de resposta aos quesitos formulados pelo
B
anco e a falta de quadros comparativos objetivos impediram o contraditório técnico.

6. A sentença violou o devido processo legal ao utilizar como prova conclusiva laudo técnico inconclusivo e impugnado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Sentença anulada. Determinada a renovação da perícia grafotécnica com observância ao contraditório.

Tese de julgamento: "
Caracteriza cerceamento de defesa a sentença que se fundamenta exclusivamente em laudo grafotécnico inconclusivo e impugnado, sem oportunizar esclarecimentos periciais
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 473, §3o, e 477, §2o; CF, art. 5o, incisos LIV e LV
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-AM, Apelação Cível 0628053-87.2019.8.04.0001
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1030491-95
.20
2
2
.8.11.00
41

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Banco
Daycoval
S.A
. em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória
c/c Indenizatória
ajuizada por
Rosenei
Miranda de Carvalho Duarte.

O Juiz de 1o grau
validou o laudo de perícia grafotécnica, que concluiu não ser da Apelada a assinatura do pedido de portabilidade. D
eclarou a inexistência da relação jurídica e co
mpeliu
a instituição financeira à restituição dos valores descontados,
na forma simples, acrescido de juros de mora
e correção monetária
pela taxa SELIC, a partir de cada desconto.

O Banco, também, foi compelido a pagar
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
,
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA
,
desde
o evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ)
.
D
eter
minou, ainda, que o
valor
encontrado
seja
compensado
com a quantia
creditad
a em benefício da Apelada.

No mais
, impingiu ao Apelante o ônus
d
a
sucumbência, cujos
honorários advocatícios
foram
arbitrados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

N
as razões recursais, a
I
nstituição
A
pelante sus
citou a
preliminar de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que não foi apreciada a impugnação ao laudo pericial, o qual teria utilizado grafismos constantes de formulário preenchido por preposto da correspondente bancária,
quando deveria se ater à
assinatura da
Apelada
.

Suscitou, ainda, a preliminar de falta de
fundamentação
da
sentença
.

No
mérito
, defendeu a l
egitimidade da contratação, consubstanciada em solicitação expressa da
Apelada
e

na
quitação da dívida preexistente junto ao Banco Safra
S.A.

Arguiu
que
o procedimento de portabilidade
se deu
nos termos da Resolução no 4.292/2013 do Banco Central,
pois
a
migração da dívida foi precedida de verificação documental e autorização da parte consumidora, com o objetivo de obtenção de melhores condições contratuais
.

Disse que a regularidade da operação é evidenciada pelo encerramento dos descontos relativos ao contrato originário e o início dos descontos pelo Apelante, o que afasta a hipótese de contratação não reconhecida
,
paralela
ou d
ecorrente de fraude bancária
.

P
ediu a reforma
integral
da sentença.

Em pedido alternativo, pugnou pelo retorno
a
o estado ante
rior, consistente na

restituição do valor portado
ao Banco Safra S.A.
(
R$ 24.118,11
)
,
acrescido de juros e
corr
eção
monet
ária
, ou na
compensação
do crédito
com
eventual

montante
condenatório
.

C
ontrarrazões
anexadas n
o ID 269241846.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rosenei
Miranda de Carvalho Duarte
, aposentada, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais em face do
Banco
Daycoval
S.A.

e
narr
ou
uma série de fatos que
, em tese,
demonstrariam a ocorrência de fraude bancária com impacto direto sobre a aposentadoria, sua única fonte de subsistência.

D
isse que,
em 2018,
contratou
empréstimo consignado com o Banco Santander
S.A.
e
assumiu o com
prom
isso de
pagar 52
(cinquenta e duas)
parcelas de R$ 865,17
(oitocentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos)
, com os descontos inicia
d
o
s
em maio
/
2018.

Afirmou ter q
uit
ad
o

17
(dezessete)
parcelas até setembro
/
2019.

Posteriormente,
atraída por condições de juros mais vantajosas
,

aderiu a proposta de portabilidade
feita pel
o Banco Safra
S.A.
atinente as 35 (trinta e cinco) parcelas pendentes
. P
ass
ou, então,
a
pagar R$ 700,00
(setecentos reais)
mensais, com início em novembro
/
2019
.

Afirmou ter quitado
16
(dezesseis)
parcelas
até fevereiro/2021
, remanescendo adimplir 19 (dezenove) prestações
.

Prosseguiu na narrativa dizendo que, e
m janeiro
/
2021,
recebeu ligação de
preposto do Banco
Apelante
, que lhe ofereceu nova portabilidade do empréstimo.

Interessada, a
A
pelante disse que
solicitou simulação
de que como ficariam as prestações
,
tendo sido informada que os juros seriam mantidos, com a redução do valor da prestação
mensal
.
No entanto,
afirmou que

nunca recebeu
retorno formal do Apelante, isto é, disse que não lhe foi encaminhado
qualquer documento
, tampouco assinou
ou anuiu à
contratação.

Continuou
n
a narrativa dizendo
que s
urpreendentemente, em
março
/
2021, o Banco
Apelante
passou a cobrar parcelas d
a
portabilidade não autorizad
a
, referente ao
C
ontrato n.o 51-8424792/21, que teria sido firmado em 10/02/2021, com suposta quitação de débito junto ao Banco
Safra S.A.
,
e prevê
a obrigação de quitar
57 (cinquenta e sete) p
restações
de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais
.

A
Apelante disse ter
contest
ad
o administrativamente a cobrança
; contudo,
sem êxit
o.

Inconformada, a
Apelante propôs a ação no Juizado Especial
(Processo 1003763-40.2022.8.11.0001)
e, apesar de ter obtido tutela de urgência para suspender os descontos vinculados ao contrato impugnado,
o feito
foi extint
o
sem resolução do mérito,
face
à
necessidade de
realizar
prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas atribuídas à
Apelante
(sentença
extintiva
transitada em julgado em 19/05/2022)
.

De con
se
guinte
,
o Banco retomou
as consignações
a partir de julho
/
2022
e, também,
passou a d
e
bit
ar

o valor mensal

que
a Apelada
deixou de pagar durante o prazo da tutela de urgência
concedida no Juizado Especial
,
diretamente na
sua conta corrente
d
o Banco do Brasil
S.A.

A
Apelada
afirma que jamais autorizou
a
portabilidade
do empréstimo
junto ao
Apelante
, e que não reconhece as assinaturas constantes dos documentos apresentados pela instituição financeira, os quais atribui como falsificados.

A situação narrada teria causado prejuízos materiais e emocionais graves, uma vez que os descontos — que incidiram simultaneamente sobre sua aposentadoria e sua conta bancária — comprometeram mais de 50% de sua renda mensal, afetando a subsistência e capacidade de arcar as despesas básicas.

A Apelada conseguiu cancelar os descontos feitos em sua conta corrente pela via administrativa. Além disso, registrou Boletim de Ocorrência
em
razão dos fatos
.

Com base nesse cenário fático, o Banco foi acusado de ter praticado fraude ao apresentar documentos supostamente fraudulentos
.

Em vista disso
, a
Apelante pediu
:
(i) d
eclaração de inexistência de relação jurídica
(portabilidade)
;
(
ii
) r
estituição em dobro das quantias
d
escontadas,
(
iii
) indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 269241761).

Na contestação,
o Banco
defendeu a regularidade do pedido de portabilidade

(
fevereiro/2021
)
, assim como dos descontos iniciados em
març
o/2021
, pois o procedimento foi feito de acordo com a Resolução BACEN n. 4.292/2013
.

Afirmou que, com a
autorização assinada pela aposentada,
quitou o débito
n
o Banco
Safra
S.A.
em 10/02/2021
e, então, passou a descontar do seu benefício as parcelas contratadas (R$ 600,00)
, o que
afasta a tese
de fraude.

Alegou que os lançamentos
feitos na
conta corrente
possuem lastro
contratual
para o
caso de inadimplemento
, e
se
iniciaram
após
a extinção prematura do processo distribuído no Juizado Especial
.

No mais,
arguiu a ausência de nexo causal entre o episódio bancário e a honra subjetiva da consumidora, à míngua de prova da repercussão negativa
.

Em pedido alternativo,
caso
acolhido o pedido de nulidade contratual, disse que é necessário retornar ao estado anterior (
status quo ante
),
a fim de que
: (i)
a Apelada restitua o valor repassado ao Banco Safra S.A.
– R$ 24.118,11 (vinte e quatro mil cento e dezoito reais e onze centavos) – acrescido de juros e correção monetária
ou (
ii
) seja procedida a compensação do
crédito com eventual condenação fixada na sentença.

J
untou o Contrato n.o 51-8424792/21, firmado em 10/02/2021,
no qual prevê a quitação d
e débito (R$ 24.118,11) junto ao Banco Safra S.A., e a obrigação
de pagar 57
(cinquenta e sete) prestações de R$ 600,00 (seiscentos reais), com início em
março/
2021 e término em novembro/2025.

Referido
documento está a
ssina
do
.

A Cédula Bancária está acompanhada
dos
documentos pessoais da aposentada e dos
seguintes
documentos
que também possuem a assinatura
, em tese, da Apelada
:

(i)
“Solicitação de Portabilidade”
,
que teria sido preenchida
pela
agente
Emilly
Karla Siqueira Batista
(CPF 099.283.264-01)
, preposta da correspondente bancária, pessoa jurídica
Qualiconsig
Promotora de Vendas
(CNPJ 27.733.374/0001-72)
, e
;

(
ii
)
Declaração de Residência preenchido em 02/02/2021.

Na Réplica, a Apelada
refutou a autenticidade dos 03 (três) documentos apresentados pelo Banco
:
Cédula de Crédito Bancário n. 51-8424792/21
,
Declaração de Residência
e
Solicitação de Portabilidade
.

Além disso
,
impugnou o conteúdo dos documentos, uma vez que o contrato não contém visto em todas as páginas, o
endereço do contrato não é seu,
e
o documento de solicitação foi preenchido por terceiro
.

Ante a imprescindibilidade d
a perícia grafotécnica
,
n
omeou-se profissional da AUDIMAT para
avaliar a autenticidade das assinaturas constantes dos documentos impugnados, listado linhas acima
, cujo l
audo foi anexado no ID 269
241825.

A perita nomeada
r
egistrou ressalva quanto à ausência dos documentos originais, sendo a análise realizada com base em cópias reprográficas.
Contudo
, mesmo diante de reproduções, disse que
o exame
foi suficiente para concluir, com segurança, a falsidade das assinaturas e a ausência de correspondência com o punho da Apelada (autora).

Concitados à manifestação, o Banco impugnou o laudo e solicitou informações complementares
(ID
269241832)
.

Lado outro, a Apelada concordou com seu resultado e reiterou os pedidos iniciais.

A instrução foi encerrada logo em seguida.

Ao
prolatar a sentença, o Juiz de 1o grau
acolheu
a tese de fraude bancária e fundamentou suas razões
exclusivamente

no laudo pericial
,
que concluiu
não ser da Apelada a assinatura constante da
Cédula de Crédito Bancário n. 51-8424792/21
, assim como dos seus anexos
.

D
e conseguinte, d
eclarou a inexistência da relação jurídica e compeliu a instituição financeira à restituição dos valores descontados, na forma simples, acrescido de juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, a partir de cada desconto.

O Banco, também, foi compelido a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido d
os consectários legais
.

Determinou, ainda, que o valor encontrado seja compensado com a quantia creditada em benefício da Apelada
(Banco Safra S.A.)
.

Inconformado, o Banco recorreu.

Esclarecidos os fatos, passo ao exame da

p
reliminar de
c
erceamento de
d
efesa
.

O Banco di
sse
que
configura ofensa ao devido processual legal
, em afronta ao direito de defesa,
a falta de análise d
a
su
a impugnação ao laudo pericial, o qual teria utilizado grafismos constantes de formulário preenchido por preposto da correspondente bancária,
quando deveria se ater tão-somente às
assinatura
s
da
mutuária
.

D
estac
ou
que
é prática usual do Banco o preenchimento dos
dados cadastrais
do mutuário por
preposto do correspondente bancário, o que torna inadequado seu uso como padrão comparativo
, como fez a Perita do Juízo
.

Destacou que a

própria
perita
disse que
não
fez o
cotejo integral entre os documentos listados no início do laudo,
bem como
deixo
u
de responder a
os
quesitos
considerados
relevantes
,
formulados
pelo Banco
.

No mais, a
firm
ou
que
há
similaridade entre
a assinatura
d
o contrato
bancário
com a d
o
documento pessoal e
da
declaração de
próprio
punho,
o
que evidencia a veracidade do documento impugnado.

Em vista desses apontamentos, acoimados de falhos, o Banco requereu
a
nulidade da sentença
com
a
renovação da perícia grafotécnica
,
sobretudo porque não foi dada a oportunidade para
a
perita
: (i) esclare
cer
a razão de ter utilizado a grafia (e não a
assinatura) da solicitação de portabilidade; (
ii
) justifi
car
a não utilização das assinaturas dos demais documentos periciados; (
iii
) responder a
todos
os quesitos formulados no ID 143660336 e aos quesitos complementares.

As razões de fato expostas na inicial revelam conflito típico da sistemática de empréstimos
(ou portabilidade)
consignados celebrados com beneficiários do INSS, não raras vezes, permeados por fraudes documentais e ausência de consentimento válido, especialmente quando praticados por vias não presenciais e com utilização indevida de dados pessoais.

Conquanto
demonstra
da
a sucessão cronológica
do empréstimo consignado e posterior portabilidade, dúvidas
não há de
que as ilações das partes devem ser
corroborada
s
por documentos
e, sobretudo pela
prova pericial grafotécnica
que, no caso,
surge como indispensável para o deslinde da controvérsia.

Ocorre que, depois de estudar detidamente o
laudo pericial
grafotécnico
(ID 269241825)
, de fato, verifica-se ausência de robustez e falha no devido contraditório técnico na produção d
ess
a prova.

A conclusão decorreu da análise de elementos
morfocinéticos
e
grafoestruturais
em cotejo com
as
assinaturas
paradigmas coletados
.

Contudo,
a
avaliação
mais
crítica do referido
laudo revela aspectos que fragilizam sua conclusão e autorizam questionamento judicial quanto à sua validade como prova técnica conclusiva.

É certo que a perita aplicou o método
grafocinético
, campo da documentoscopia que considera aspectos de forma, movimento, ritmo e estrutura do grafismo.

A fundamentação teórica apresentada demonstra conhecimento técnico especializado, com base em doutrina clássica e nos princípios da
grafoscopia
.

Nota-se, ainda, que foram coletados
padrões variados,
que
contempl
ou o
formulário de
pedido de portabilidade, as
declarações
dos valores
que fora
quitado e
“
portabilizado
”
para o Banco
Safra S.A.
, documentos pessoais e outros, o que atende ao critério de diversidade e autenticidade exigido pela perícia grafotécnica.

A despeito disso, a perita
apont
ou
divergências objetivas nos traços de letras e números
que foram escritos por prepost
a
d
a correspondente bancária
no corpo d
a

“Solicitação de

P
ortabilidade
”
,
provavelmente
escrito
pela agente
Emilly
Karla Siqueira Batista
(CPF 099.283.264-01),
quando deveria se ater às assinaturas
que, em tese, são
da Apelada
.

Conforme apontado pelo Banco em sua
impugnação, e reforçado na
s razões
do apelo
, a “Solicitação de Portabilidade” não foi preenchida pela Apelada de próprio punho, e sim uma atendente bancária.

Esclareceu que, na verdade, a Apelada apenas assinou o documento, de maneira que a avaliação grafotécnica deveria cotejar somente o grafismo da assinatura do documento, o que não ocorreu na espécie.

Destaco que a própria Apelada disse, em sua Réplica, que o documento
seria nulo porque
foi preenchido por terceiros
.

Portanto,
fica evidente que
a Perita
deveria ter

confront
ad
o apenas
os grafismos que, em tese
, são da Apelada
, isto é, competia-lhe
avaliar somente as
assinaturas
dos documentos bancários
.

Além disso,
o laudo não trouxe quadros comparativos ampliados ou legendados que permitam a verificação objetiva das divergências apontadas
pelo
Banco
Apelante em sua impugnação ao laudo
,
o que
dificulta o controle externo da conclusão.

E não é só isso. A
perita concluiu, de forma categórica, que a assinatura é falsa, sem indicar grau de certeza, como por exemplo, "com alto grau de probabilidade" ou "com forte indício
de falsidade", o que é recomendado pela doutrina técnica e
está
previsto implicitamente no art. 473, §3o, do CPC.

P
or conseguinte,
entendo que
a conclusão da perita deve ser considerada como indício relevante, mas não conclusivo
, o que significa que a impugnação manifestada pelo Banco, com o pedido
de esclarecimentos complementares ou inquirição judicial da perita (art. 477, §2o, do CPC)
, deveria ter sido acolhido pelo Julgador.

Em outras palavras, e
mbora o laudo seja tecnicamente estruturado e lastreado em referências doutrinárias pertinentes, sua conclusão é vulnerável por se fundar em
escritas que, confessadamente, não são da Apelada, e sim de funcionária da instituição bancária. E, também,
porque não houve dados comparativos de “assinaturas”
com aquela aposta n
o Pedido de Portabilidade
.

Sobre a deficiência
ou insuficiência do laudo pericial,
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery
ensina o seguinte
:

“
A prova pericial, quando deficiente ou insuficiente, não pode servir de fundamento único para a formação da convicção do magistrado, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório
”
.
(
in
Código de Processo Civil Comentado)
.

No mesmo sentido doutrinário, estão as explicações do professor
Humberto Theodoro Júnior:

“
A ineficácia do laudo pericial deve ensejar, necessariamente, a abertura de nova oportunidade para o esclarecimento das dúvidas suscitadas, sob pena de nulidade da decisão que o acolha como prova suficiente
”
.

A
meu sentir, a

sentença violou o contraditório
à luz do
devido processo legal (art. 5o, LIV e LV da CF), ao julgar a lide com base em laudo pericial eivado de fragilidades técnicas e omissões relevantes, conforme impugnação apresentada.

Nessa linha, é juridicamente plausível e tecnicamente recomendável
acolher a preliminar de cerceamento de defesa ante a
necessidade de reavaliar as grafias exclusivas da Apelada
mediante a renovação da perícia grafotécnica
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo obscuridade em laudo pericial a ponto de gerar fundada dúvida acerca das conclusões do perito, imprimindo caráter inconclusivo à prova técnica, impõe-se a confecção de novo laudo;

2. Recurso conhecido e provido;

3. Sentença anulada
.

(
TJ-AM - Apelação Cível: 0628053-87.2019.8.04.0001
Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 08/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo do
Banco
Daycolval
S.A
.

Acolho da preliminar de cerceamento de defesa
, anulo a sentença e determino a renovação da perícia grafotécnica com a
avaliação das impugnações apresentadas
.

Deixo de aplicar h
onorários advocatícios
em virtude da reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025